Tribunal: TJDFT
Processo: 0722011-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TEMA REPETITIVO No. 1223 STJ. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. TEMA No 69 REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. A conclusão contida no acórdão, de que a pretensão deduzida demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, além de atrair a competência da Justiça Federal por envolver tributos federais, não caracteriza erro de premissa fática, mas entendimento diverso do pretendido pela parte.
3. O prequestionamento não depende de expressa menção ao dispositivo legal correspondente ao tema controvertido, mas, sim ao efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, não sendo necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração com intuito de prequestionamento para eventual interposição dos recursos de natureza extraordinária (art. 1.025 do CPC).
4. Ausente o caráter protelatório, é descabida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.